Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO DO VALOR. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. MUDANÇA DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. DEMONSTRAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.
2. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
3. Demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, o aumento da necessidade da alimentanda, bem como a redução da capacidade financeira da genitora, impõe-se a adequação dos alimentos e a redução dos gastos.
4. A situação de desemprego de ambos os genitores acarreta a necessidade de ponderação de gastos, entretanto o valor estabelecido a título de alimentos deve preservar o necessário ao mínimo existencial, sob pena de transferir integralmente a responsabilidade pelo sustento do filho a apenas um dos genitores.
5. Apelação conhecida e não provida.